Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de reclamação oposta contra Acórdão da SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, alegando o Reclamante que em ação de obrigação de fazer contra a Reclamada obteve ganho de causa; que deu à causa o valor de R$100,00; que houve recurso da requerida, o qual foi improvido e a ré condenada a 10% sobre o valor da causa, o que resulta em R$10,00 de honorários. Diz que deveria ter sido aplicado o critério estimativo previsto no §8o do art. 85 do CPC, em conformidade com o TEMA 1076-STJ, ou que seja imposta a sucumbência sobre o valor do tratamento médico a que a requerida foi condenada. Houve resposta da Reclamada, sustentando o acerto do acórdão em face de se tratar de causa em juizado especial que sequer prevê honorários em 1o Grau, e, em recurso, estabelece como parâmetros apenas o valor da condenação ou o valor da causa; diz que o Reclamante deu o valor insignificante à causa porque quis. Pede-se a rejeição. É o relatório. Transcrevo as informações prestadas pela eg. Turma Recursal reclamada: "Exmo. Senhor Relator, Respeitosamente, encaminho à Vossa Excelência as informações requisitadas nos autos da reclamação apresentada por Felipe Meziat em face do acórdão n. 1953500 (ID 67320040), de relatoria da Juíza Giselle Rocha Raposo, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0707591-45.2024.8.07.0006. Na origem, tratou-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo reclamante em desfavor de Unimed Nacional, na qual alegou que a ré teria praticado conduta ilícita ao cancelar seu plano sem o aviso prévio de 60 dias e quando já estava autorizada a cobertura de procedimento cirúrgico. Após a instrução processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobreveio sentença (ID 64446026) que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré às obrigações de fazer consistentes em reativar o plano de saúde do autor e em autorizar a realização do procedimento cirúrgico descrito na guia de internação, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recurso inominado interposto pela ré foi julgado por esta Turma Recursal, conforme ementa a seguir transcrita: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios PRÉVIA. REATIVAÇÃO DO PLANO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou nas obrigações de fazer consistente em reativar o plano de saúde do autor, bem como em autorizar a realização do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária. Afirma a recorrente que a resilição unilateral obedeceu ao regramento legal. Assevera, ainda, que cumpriu todos os requisitos contratuais e regulatórios para efetivação regular da rescisão. Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64446030). Preparo regular (ID 64446032 a ID 64446035). Contrarrazões apresentadas (ID 64446045). 3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98. que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. 4. Nos termos do anexo I da Resolução Normativa no 509 da ANS, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de expressa previsão no instrumento contratual, sendo condicionada ao prazo mínimo de vigência de 12 meses e precedida de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 dias. 5. No caso, a recorrente não conseguiu comprovar que o segurado foi notificado com antecedência de 60 dias. O único documento apresentado pela parte refere-se a uma comunicação da recorrente a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Não há qualquer prova de que a administradora do plano de saúde repassou essa informação ao recorrido tempestivamente. Desta forma, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços e a abusividade da conduta da recorrente, que efetuou o cancelamento do plano de saúde sem a notificação prévia do beneficiário e antes dos sessenta dias, o que a impossibilitou de prosseguir com tratamento cirúrgico que já tinha sido autorizado. 6. Assim, uma vez evidenciado o cancelamento irregular do plano de saúde coletivo, correta a sentença que determinou a sua reativação e autorização de procedimento cirúrgico indevidamente cancelado. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1917088, 07249659220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no PJe: 17/9/2024. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995 (Acórdão 1936285, 0707591-45.2024.8.07.0006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.)". Acrescento que opostos embargos de declaração abordando os honorários advocatícios, foram eles rejeitados com a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo recorrido a em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. O embargante alega contradição na fixação de honorários de sucumbência sob a alegação de não devem ser arbitrados sobre o valor da causa, mas sim sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 2. Embargos tempestivos e contrarrazoados. 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado. 4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 5. Conforme dispositivo da Lei do Juizados, os honorários de sucumbência, em sede de recurso inominado, serão fixados com apenas dois parâmetros: valor da condenação ou valor da causa. No caso do embargante, o honorário foi fixado sobre o valor da causa, conforme a previsão legal. 6. Portanto, não se configura o vício alegado. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. 7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1953500, 0707591-45.2024.8.07.0006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.)”. A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência). Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" A propósito, confira-se: "RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP- 00059)" (g.n.) "PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Consoante Eduardo José Da Fonseca Costa: "[...] na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo];[...] (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI) Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. O Acórdão reclamado assentou que "[...] As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em ‘segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa’. 5. Conforme dispositivo da Lei do Juizados, os honorários de sucumbência, em sede de recurso inominado, serão fixados com apenas dois parâmetros: valor da condenação ou valor da causa. No caso do embargante, o honorário foi fixado sobre o valor da causa, conforme a previsão legal. [...]". Ainda que, em tese, se pudesse construir uma interpretação ampliativa do art. 55 da Lei 9.099/95 e entender que, além do valor da condenação e do valor da causa o juiz também se possa valer do critério meramente estimativo para bem fixar os honorários de sucumbência, haveria óbice em admitir a reforma do julgado pela via da reclamação constitucional, uma vez que a estimativa de um valor adequado para os honorários decorre de apreciação pessoal do juiz considerados vários elementos processuais, como o trabalho desenvolvido, o tempo de duração do processo, a complexidade dos temas jurídicos. Por outro lado, alterar a fixação da sucumbência passando-a a incidir sobre o suposto valor do tratamento médico, e não sobre o valor da causa, implicaria em clara revisão do julgado como se eg. Câmara tivesse a competência de rever o mérito das decisões de turma recursal. O certo é que o Acórdão reclamado não contrastou com dicção do precedente indicado; pode até ser considerado injusto pelo Reclamante, mas de forma alguma o julgado comprometeu a coesão jurisprudencial ou desrespeitou precedente qualificado. Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetido à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser constatadas monocraticamente para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Ante o exposto, revejo o despacho que inicialmente deu seguimento à reclamação, e, em juízo revisional do cabimento da espécie - com base nos arts. 87 e seguintes do R.I. e 932 e segs do CPC, rejeito liminarmente a Reclamação. Sem custas e honorários. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator